Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-59.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-59.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 857.323.381-87 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Com razão a embargante, posto que restou expresso no Recurso de Apelação o prequestionamento dos artigos lei acima listados, bem como que referido pedido não foi analisado quando da análise do recurso, fazendo necessário o acolhimento dos referidos embargos para considerar prequestionada a matéria debatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão (72580973) – negou provimento ao Recurso de Apelação.

Alega a Embargante que a decisão é omissa quanto ao pedido de prequestionamento.

Defende que pugnou pela manifestação deste Egrégio Tribunal acerca da violação artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

Requer sejam recebidos e sanada a omissão modo que conste acerca do prequestionamento realizado em sede recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão (72580973) – negou provimento ao Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o requerimento de prequestionamento acerca da violação artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil,

Com razão a embargante, posto que restou expresso no Recurso de Apelação o prequestionamento dos artigos lei acima listados, bem como que referido pedido não foi analisado quanto da análise do recurso.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos e considero prequestionada a matéria debatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021